Tribunal: TJDFT
Processo: 0709597-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709597-57.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, DIONIZIA SARMENTO BARBOSA, DIVA OLIVEIRA NUNES, DIVANIA PIRES DA SILVA, DIVINA APARECIDA BATISTA TELS MENEZES, DIVINA MARIA DE JESUS, DIVINO JOSE DOS SANTOS, DJALMA CAMILO MOREIRA, DOMINGOS GOMES DA SILVA, DOMIRO PERIERA DA SILVA, DORA DE SOUSA OLIVEIRA DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, intime-se a apelante para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação quanto a preliminar de não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões ( Id. 41097225) pela parte apelada. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora